Tribunal: TJPA
Processo: 0003420-46.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003420-46.2019.8.14.0401

APELANTE: SABINO FARIAS NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por SABINO FARIAS NETO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de
detenção
em regime inicial aberto, pela prática
do crime
previsto no art. 129, §9º do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica) e pagamento do valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição retroativa, tendo em vista o decurso de prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a sentença, já com trânsito em julgado para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com o trânsito em julgado para a acusação, a análise da prescrição regula-se pela pena em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. A pena imposta foi de 5 (cinco) meses de detenção, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia (11/03/2019) e a sentença condenatória (29/06/2024), transcorreu lapso superior ao prazo legal, configurando a prescrição retroativa. Reconhecida de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, torna-se prejudicada a análise das alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, resta prejudicado o mérito recursal, razão pela qual dele não se conhece e declara-se, de ofício, extinta a punição pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117. CPC, art. 932, III. RITJPA, art. 133, X.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,_______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______, à unanimidade, em
não conhecer da apelação
interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA.
De ofício,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de
SABINO FARIAS NETO
pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime que lhe fora imputado na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso VI e VI e 110, §1º, todos do CP,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003420-46.2019.814.0401

COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SABINO FARIAS NETO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

SABINO FARIAS NETO apela de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de
detenção
em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica) com a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos mediante o cumprimento de condições, mais o pagamento do valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Oferecimento da denúncia – 22/02/2019 (ID 24340880 - Pág. 2/3).

Recebimento da denúncia –
11/03/2019 (ID 24340881 - Pág. 1).

Resposta à acusação – 01/08/2023 (ID 24340917).

Sentença Condenatória – 29/06/2024 (ID 24340933).

Apelação – 01/07/2024 (ID 24340935). Razões recursais – 07/01/2025 (ID 24340967). Pugna pela reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; reconhecimento da confissão com a superação do entendimento previsto no teor da Súmula 231 do STJ; modificação das condições da suspensão condicional da pena; exclusão ou redução do valor da condenação em danos morais.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 17/01/2025 (ID 24340970).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 27/01/2025 (ID 24472642).

É o relatório.

VOTO

Verifica-se dos autos que a sentença penal condenatória transitou em julgado para a acusação diante da ausência de interposição de recurso por parte do Ministério Público, razão pela qual a análise da prescrição deve observar a pena concretamente imposta.

Observa-se que o acusado foi condenado à pena de 05 (cinco) meses de
detenção
em regime inicial aberto, pela prática
do crime
previsto no art. 129, §9º do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica), a qual, nos termos do art. 109, VI do Código Penal Brasileiro, prescreve em 3 (três) anos.

No caso em concreto, considerando os marcos interruptivos da prescrição penal previstos no art. 117, do CP, observa-se que, entre a data do recebimento da denúncia, 11 de março de 2019 (ID 24340881 - Pág. 1), até a data da sentença condenatória ocorrida em 29 de junho de 2024 (ID 24340933), transcorreu lapso superior, atingido o feito pelo instituto da prescrição, na modalidade retroativa.

Conforme dispõe o art. 110, §1º, do mesmo diploma legal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, sendo cabível o reconhecimento da prescrição retroativa quando entre os marcos interruptivos (no caso, o recebimento da denúncia e a sentença) transcorrer prazo superior ao legal.

Ante o exposto, à luz do art. 107, IV, c/c art. 109, VI e art. 110, §1º todos do Código Penal, impõe-se reconhecer,
de ofício
, a extinção da punibilidade do apelante SABINO FARIAS NETO pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, restando prejudicado o exame das alegações recursais, de modo que não conheço do recurso interposto.

É o meu voto.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025